Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARTIGO 28, LEI No 10.931/2004. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CUMPRIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. A cédula de crédito bancário pode ser emitida em decorrência de qualquer modalidade de operação de crédito e a sua liquidez é aferida por meio da soma indicada no título, do saldo devedor demonstrado por planilha de evolução do débito ou por extratos da conta corrente, conforme dispõe o artigo 28, §2o, da Lei 10.931/04.
3. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. A assinatura, de acordo com a referida Lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário
4. A Medida Provisória n.o 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
5. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário preenche os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/04, pois verifica-se a inequívoca identificação do signatário, além do código de verificação para a aferição da autenticidade do instrumento de crédito, emitido pela Certisign, devendo ser reconhecida sua devendo ser considerada hígida para a propositura da presente ação de busca e apreensão.
6. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula 72 estabelecendo que a notificação que comprova a mora do devedor é documento essencial para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão.
7. “É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e efetivo recebimento da notificação, mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.455.461/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
8. In casu, deve ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo réu no contrato de alienação fiduciária, sem cumprimento por motivo de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé contratual, uma vez que cabe ao devedor informar corretamente o seu endereço ao credor, bem como comunicar eventual alteração.
9. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.